Tribunal: TJES
Processo: 5007305-49.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007305-49.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN DE DEUS BITTENCOURT
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PADRECURSO INOMINADO Nº 5007305-49.2022.8.08.0011

RECORRENTE:

RENAN DE DEUS BITTENCOURT

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DEVIDOS DE PROCESSOS DE COMARCAS DIVERSAS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO QUANTO AOS VALORES JÁ PAGOS. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR RESTANTE. PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC. NÃO APLICÁVEL. O PAGAMENTO DO RPV SE DEU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução por quantia certa de honorários dativos ajuizada por
RENAN DE DEUS BITTENCOURT
em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora pretende o pagamento de débitos oriundos da fixação de honorários advocatícios de valores em diversos processos que tramitaram em juízos variados. Por outro lado, o executado apresentou impugnação afirmando o adimplemento de cinco dentre as sete condenações. Quanto às demais, requer a expedição de ofício requisitório para pagamento da obrigação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5017565, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela competência do juizado especial da fazenda pública e pela necessidade de pagamento do débito por parte do recorrido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

Conforme se verifica, a sentença em comento julgou extinta a ação de execução em tela sem resolução de mérito devido à suposta incompetência dos juizados especiais da fazenda para o julgamento da demanda, visto que as ações em que o requerente busca receber os honorários, advindos de seu trabalho como advogado dativo, não tramitaram na vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo o advogado requerente, ora recorrente, ajuizar as ações de execução de honorários nas varas em que atuou.

Equivoca-se, no entanto, o magistrado, uma vez que, havendo honorários a serem recebidos do poder público estadual, sendo o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, e não havendo a incidência de qualquer dos incisos previstos no art. 2º, §1º da Lei nº 12.153/2009, é competente o juizado especial da fazenda pública para o julgamento do feito, devendo ser provido o recurso, para afastar a incompetência reconhecida pelo juízo de piso.

Neste sentido é a jurisprudência do nosso Tribunal e da 3ª Turma deste Colegiado Recursal:

EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR MEIO DE RPV. ATOS ORIGINÁRIOS DE VARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.[...] Inicialmente, verifico que não há que se falar em incompetência no caso em tela, tendo em vista que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. [...]

(TJES; 5001280-80.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª THAITA CAMPOS TREVIZAN; Julg. 19/04/2024); (g.n)

APELAÇÃO N. 0124681-27.2011.8.08.0012 APELANTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA (OAB/ES 18.805) APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO DECISÃO MONOCRÁTICA (...) No caso dos autos , entendo que a Apelante deveria ter recorrido da decisão oriunda do 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Cariacica/ES juntada aos autos às fls. 151/153 que julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
pois é prevalente o entendimento jurisprudencial de que a decisão que fixa honorários advocatícios de dativo configura título executivo judicial e que é da competência dos Juizados da Fazenda Pública o julgamento em que se discute a execução de honorários de advogados dativos.
Aliás, a própria impetrante destacou que o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Cariacica/ES possui entendimento diverso, se declarando competente para processar e julgar todas as execuções da Apelante que foram distribuídas àquele juízo. Sendo assim, entendo que a nobre causídica deveria ter recorrido da referida decisum , cuja matéria fustigada seria melhor analisada privilegiando-se o manejo da via recursal da ação executiva. Nesse sentido a douta Procuradoria de Justiça em contrarrazões de fls. 178/179, da lavra da Dra. Ana Luiza Guimarães Oliveira, cujos argumentos jurídicos acrescento como razões de decidir:
A legislação atinente a distribuição de competências é clara ao impor a absoluta competência dos Juizados da Fazenda Pública, vejamos: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] §4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Sendo pacífico tal entendimento na jurisprudência nacional, tendo inclusive o Egrégio Tribunal de Justiça apreciado a matéria, conforme julgado acostado a decisão de fl. 162v.
Ante a existência de dois Juizados Especiais da Fazenda Pública em Cariacica, correta é a posição de não dar seguimento a execução. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Dê-se ciência desta Decisão. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111246810, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data da Decisão: 30/03/2022) (g.n).

Seguem também tal entendimento diversos Tribunais de Justiça pátrios:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MORADA NOVA E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E EM AÇÃO DE ALIMENTOS. Ação de execução em face do Estado do Ceará. Honorários advocatícios. Advogado dativo. Ação proposta perante juizado especial da Fazenda Pública, na Comarca de Fortaleza. Seja pela aplicação do art. 52, parágrafo único ou pela aplicação do art. 516, parágrafo único, ambos do CPC. Foros concorrentes. Opção do autor. Competência relativa. Impossibilidade de declaração de ofício. Súmula nº 33 do STJ. Conflito dirimido para declarar a competência do juízo de direito da 2ª vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza para processar e julgar o feito. I. A controvérsia a ser dirimida nestes autos diz respeito a verificar-se qual o juízo competente para processar e julgar a presente lide, na qual se discute o pagamento de honorários de defensor dativo, que foram fixados em razão de sentenças penais condenatórias, com trânsito em julgado, na Comarca de morada nova/CE. II. Verifica-se a teor do art. 52, parágrafo único, em caso ação autônoma de cobrança ou, do art. 516, parágrafo único, ambos do novo código de processo civil, em caso de ação de execução por quantia certa(honorários advocatícios), que foi fixada competência concorrente, nas demandas propostas contra o estado, cabendo, portanto ao autor a escolha do foro(Comarca) em que proporá a ação, se na Comarca do interior, ou seja, em morada nova ou se na Comarca da capital do respectivo ente federado, tratando-se, pois, de competência relativa. III.
Destarte, observa-se dos autos que o valor da causa, R$ 3.088,00(três mil e oitenta e oito reais), é inferior a 60 (sessenta salários mínimos). Outrossim, a ação originária não está entre aquelas excluídas da competência do juizado especial fazendário, conforme se pode verificar da legislação acima mencionada. Logo, estando preenchidos os requisitos para a escolha do juízo (matéria e valor da causa) e sendo o demandado o Estado do Ceará, impõe-se a competência do juizado especial da Fazenda Pública, a teor do art. 2º, §4º, da Lei nº12.153/2009, por tratar-se de competência absoluta. lV. Portanto, proposta a demanda perante a 2ª vara da Fazenda Pública (juizado especial da Fazenda Pública), equivocada a decisão do magistrado daquele juízo o qual declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o presente feito, vez que a teor do art. 52, parágrafo único, em caso de ação autônoma de cobrança de honorários advocatícios ou, do art. 516, parágrafo único, ambos do CPC, em caso de ação de execução, a escolha do foro (capital do estado), domicílio do demandado/executado), em se tratando de ação proposta em face do Estado do Ceará, caberia ao autor, por tratar-se de competência relativa, incidência da Súmula nº 33, do STJ
. V. Conflito conhecido e acolhido para declarar a competência do juízo suscitado. (TJCE; CC 0001913-77.2020.8.06.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Silvia Soares de Sá Nobrega; Julg. 19/10/2020; DJCE 28/10/2020; Pág. 108) (g.n.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. AJUIZAMENTO APÓS 23 DE JUNHO DE 2015. LEI Nº 12.153/2009. PLENA APLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PROCESSAMENTO POR UMA DAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELO HORIZONTE1. Para as ações propostas a partir de 23 de junho de 2015, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser definida com base unicamente nos requisitos estabelecidos na Lei nº 12.153/09, porquanto findo o período de limitação de competência previsto no art. 23 do mesmo diploma legal. 2.
Ajuizada, em junho de 2019, ação de execução, com vistas ao recebimento de honorários de advogado dativo, cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o feito deve ser processado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
3. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, terceiro estranho ao incidente. (TJMG; CONF 2127492-69.2021.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 11/11/2021; DJEMG 11/11/2021) (g.n.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DESDE QUE RESPEITADA A ALÇADA DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 2º E §4º DA LEI Nº 12.153/2009). A) No julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 8, este Tribunal de Justiça assentou o entendimento pelo qual os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar e julgar a Ação de Execução de honorários de Defensor Dativo, quando tratar de valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, por força do disposto no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei nº 12.153/2009 (CF. IAC. 1612361-2/01. Curitiba - Rel. : DESEMBARGADORA Maria Aparecida BLANCO DE Lima - J. 13.09.2019). B) Em que pese o entendimento tenha sido fixado para o caso de honorários devidos a Advogado Dativo, considero que o mesmo raciocínio deve ser aplicado à presente causa, na qual o Advogado foi nomeado pela parte Autora desde o início. C) Isso porque
a Lei nº 12.153/2009 estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar demandas, inclusive execuções, de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, excetuando apenas aquelas demandas elencadas taxativamente no parágrafo 1º do artigo 2º
. D)
Nessas condições, a competência para a execução de honorários é do Juizado Especial da Fazenda Pública, por não estar a matéria excluída expressamente e em razão do valor da causa, que é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos
. 2) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJPR; Rec 0006166-53.2022.8.16.0035; São José dos Pinhais; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Cunha; Julg. 22/08/2022; DJPR 30/08/2022) (g.n.)

Adentrando ao mérito do feito, percebo que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou impugnação à execução, concordando com o pagamento de duas das dívidas arguidas pelo exequente, referentes aos processos de nº 0001129-85.2018.8.08.0042 e 0001868-59.2016.8.08.0032, que juntas totalizam o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), e alegando a quitação integral das dívidas referentes aos processos de nº 0012731-06.2017.8.08.0011, 010564-45.2019.8.08.0011, 0001599-10.2021.8.08.0011, 013447-33.2017.8.08.0011 e 0004063-75.2019.8.08.0011, bem como a condenação da parte exequente, ora recorrente, na penalidade disposta no art. 940 do Código Civil, devido à cobrança de valores que já havia recebido.

Pois bem, quanto à extinção dos valores já pagos, acolho a impugnação à execução, uma vez que comprovada a expedição de RPV pelos documentos juntados em ID nº 5017561 e 5017562. Por conseguinte, homologo também o pagamento do valor de R$400,00 (quatrocentos reais), referente aos débitos dos processos de nº 0001129-85.2018.8.08.0042 e 0001868-59.2016.8.08.0032.

Quanto ao pleito de condenação do exequente, ora recorrente, à penalidade prevista no art. 940 do CC, não acolho tal pretensão.

O art. 940 do CC dispõe que:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Nessa esteira, analisando os comprovantes de emissão da RPV juntadas pelo recorrido (ID nº 5017561), é possível notar que a ação foi ajuizada um dia antes do pagamento, não havendo qualquer penalidade a ser aplicada.

Por todo o exposto, entendo que o Recurso Interposto em tela merece provimento, devendo haver a reforma da sentença para que seja reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como a extinção das dívidas pagas pela recorrida e a homologação da quantia devida no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos ao recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos transcritos acima, de modo a:

a) RECONHECER
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o ajuizamento da ação executória;

b) ACOLHER PARCIALMENTE
a impugnação à execução, para que sejam reconhecidos os pagamentos e a consequente extinção dos débitos provenientes dos processos de nº 0012731-06.2017.8.08.0011, 010564-45.2019.8.08.0011, 0001599-10.2021.8.08.0011, 013447-33.2017.8.08.0011 e 0004063-75.2019.8.08.0011;

c)
e, por conseguinte,
HOMOLOGAR
o valor apresentado pelo recorrido em ID nº 5017559, p.05, qual seja, R$400,00 (quatrocentos reais), devendo o cartório do juízo
a quo
expedir a RPV.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)